Tribunal: TJDFT
Processo: 0744392-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURADOS. APRECIAÇÃO CASUÍSTICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO NA ORIGEM. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Do cotejo analítico e casuístico dos autos, denota-se que a parte recorrente não se enquadrada como hipossuficiente, na forma da lei.
2. A despeito de a parte agravante sustentar que não possui condições econômico-financeiras de suportar as custas e demais despesas decorrentes do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, os elementos de convicção coligidos aos autos infirmam as alegações e a declaração de hipossuficiência apresentadas nos autos, inviabilizando que seja considerada juridicamente pobre, segundo a legislação de regência e a jurisprudência mais abalizada sobre a temática.
3. Precedentes: Acórdão 1940908, 0734006-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1901165, 0722740-02.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.); etc.
4. RECURSO DESPROVIDO